Tribunal: STF
Processo: RHC 270457
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pedido de absolvição. Insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Santos de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.050.084/MS (evento 33).

O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 7).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea do decreto condenatório, uma vez inexistente acervo probatório suficiente acerca da autoria delitiva. Argumenta que o recorrente não possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas e que “nada foi encontrado em posse do ora requerente, sequer uma balança, caderno de anotações ou qualquer coisa que levasse a concluir que o requerente tenha de fato praticado a traficância”. Sustenta a possibilidade de conhecimento da revisão criminal ante grave constrangimento ilegal. Requer a absolvição do recorrente (evento 40). 

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 65).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido foi assim ementado (evento 33):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. AÇÃO REVISIONAL MANEJADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A orientação desta Corte é a de que "a hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 29/6/2023) . 
2. Segundo o entendimento do STJ, "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021) e "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021). 
3. A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, o que inclui a declaração de três usuários, que confirmaram, em juízo, haver comprado a droga do réu, e a defesa não apresentou nova prova capaz de inocentá-lo. 
4. O entendimento firmado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação deste Superior Tribunal, segundo a qual "A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o cumprimento dos requisitos legais, sendo vedada sua concessão em casos de reincidência ou maus antecedentes" (AgRg no HC n. 946.284/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025), como na espécie, em que o sentenciado é reincidente e tem maus antecedentes. 
5. Agravo regimental não provido.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso” (RvC 5.487 MC-Ref, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2022). Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte precedente: “O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor.” (HC 114.164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar o paciente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 7). Em sede de revisão criminal, o Tribunal manteve a condenação nos seguintes termos (evento 4):

“(...)
A inicial acusatória foi julgada procedente e o requerente condenado à pena privativa de liberdade pela prática do crime imputado. Ocorre que, irresignado com o provimento condenatório o acusado interpôs APELAÇÃO CRIMINAL pugnando por sua absolvição pela falta de provas suficientes, pela redução da pena imposta, por ausência de provas dos antecedentes e da reincidência, além de requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
(...) 
O trânsito em julgado se deu aos 12 de agosto de 2022 (f. 274 dos autos n.º 0001140-72.2019.8.12.0041). 
(...) 
Note-se, em verdade, que o interesse do requerente já foi apreciado e julgado, impedindo nova análise da matéria, pois, a revisão criminal não pode se constituir em reiterada apelação, somente sendo cabível nos casos arrolados no artigo 621, do Código de Processo Penal.
Está nítido, pelas alegações do requerente, que este simplesmente não concorda com o julgamento contra si proferido, sendo certo que a sentença analisou de forma suficiente a matéria controvertida. Frise-se que sua insurgência em relação à absolvição foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça – sendo analisadas oitivas de testemunhas, depoimentos e demais elementos probatórios – e, não suficiente, agora busca sanar seu inconformismo utilizando-se da REVISÃO CRIMINAL, a qual repise-se não tem referida finalidade, cingindo seu cabimento às hipóteses expressamente delineadas no art. 621, Códex Processual. 
(...) 
Assim, não deve ser conhecido o pleito.”

Na sequência, sobre a condenação, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que:

 “No caso, extrai-se do acórdão de apelação o seguinte (fl. 40, grifei):
A testemunha policial civil Danilo foi firme em confirmar toda a ocorrência, no sentido de que avistaram os três usuários de drogas Josias, Edemilton e Roger fumando maconha e resolveram abordálos, momento em que apreenderam uma porção de maconha, totalizando 17,4 gramas com Edemilton; os três delataram o ora apelante Marcelo, vulgo “Leke”, apontando-o como vendedor da droga, afirmando que pagaram-lhe R$ 50,00 (cinquenta reais) pela porção, bem como que o conheciam do local de trabalho, pois trabalhavam juntos (fl. 237). 
Os usuários de drogas Josias e Edemilton, ouvidos em juízo, confirmaram que, juntamente com Roger, todos primos, foram abordados pelos policiais civis fumando um cigarro de maconha, cuja porção foi adquirida do apelante Marcelo, colega de trabalho, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Por fim, ratificaram que o apelante trabalhava na mesma firma que eles e que somente compraram droga dele essa vez, sendo que não tinham nenhum problema com o mesmo (fls. 107-108). 
Desta forma, verificado que a sentença condenatória está em consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal, haja vista as declarações das testemunhas e laudo pericial aliados às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, evidenciando que o apelante vendeu uma porção de entorpecente, totalizando 17,4 gramas de maconha, para os usuários Josias, Edemilton e Roger, não há falar em absolvição.
A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, o que inclui a declaração de três usuários, que confirmaram, em juízo, haver comprado a droga do réu, e a defesa não apresentou nova prova capaz de inocentá-lo.” (evento 33 - grifos no original).

Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 259.128-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.08.2025 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (HC 262.747-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 261.866-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025 - grifei)

Diante dessas considerações, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente